Tribunal: TJDFT
Processo: 0701111-45.2024.8.07.0008
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701111-45.2024.8.07.0008 RECORRENTES: JOSÉ CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A E IOTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A RECORRIDOS: FABIELLE DOS SANTOS RODRIGUES DE MEDEIROS E JACKSON DE MEDEIROS LAURINDO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa: Direito civil e do consumidor. Apelação cível. Atraso na entrega de imóvel. Termos contratuais. Responsabilidade d construtora. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Trata-se de ação ajuizada por adquirentes de imóvel contra a construtora, objetivando o ressarcimento de prejuízos (pagamento de juros de obra) decorrentes de atraso na entrega do bem, inicialmente pactuada para 30/12/2021, com tolerância de 180 dias, mas efetivamente realizada em 12/12/2023. No recurso, a ré sustenta preliminares de ilegitimidade ativa e necessidade de litisconsórcio com o agente financeiro, além de alegar caso fortuito decorrente da pandemia de COVID-19. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão:(i) saber se o termo de reserva e o contrato celebrado vinculam a construtora ao prazo de entrega acordado; e (ii) verificar a responsabilidade da construtora pelo pagamento de valores adicionais cobrados pelo agente financeiro, em razão do atraso na entrega do imóvel. III. Razões de decidir 3. A preliminar de ilegitimidade ativa foi rejeitada, considerando que os autores buscam ressarcimento pelos prejuízos decorrentes do atraso na entrega do imóvel, e a questão do litisconsórcio foi afastada por se tratar de responsabilidade exclusiva da construtora pelos juros incidentes durante o atraso. 4. O termo de reserva vincula as partes, conforme entendimento jurisprudencial, sendo o prazo de entrega elemento essencial à legítima expectativa do adquirente. 5. A alegação de caso fortuito externo foi desconsiderada por ausência de provas consistentes e por não ser imputável ao consumidor. A responsabilidade pela gestão de riscos inerentes à atividade empresarial recai exclusivamente sobre a construtora. 6. Em razão do atraso injustificado, a ré é responsável pelos prejuízos decorrentes dos juros de obra suportados pelo autor. IV. Dispositivo 7. Recurso desprovido. As recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 3o do Código de Processo Civil, defendendo a ilegitimidade das insurgentes pela cobrança dos juros de obra. Indicam que os juros de obra são cobrados pelo agente financeiro e pagos a ele, que detém responsabilidade exclusiva. Sustentam que não podem ser responsabilizadas por valores que não foram pagos a elas e não fazem parte de sua competência; b) artigo 421 do Código Civil, asseverando que houve ofensa aos princípios da liberdade contratual e da função social do contrato quanto à interpretação do termo de reserva; c) artigos 393 do CC e 374, inciso I, do CPC, aduzindo que devem ser reconhecidos o caso fortuito e a força maior como excludentes de responsabilidade, decorrentes dos impactos da pandemia da COVID-19 como evento imprevisível e inevitável que impossibilitou o cumprimento do contrato. Argumentam que a exigência de provas formais específicas para comprovar os efeitos da pandemia desconsidera a natureza extraordinária e global do evento. Suscitam, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgado do TJMG. Requerem que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado WILLIAM DE ARAÚJO FALCOMER DOS SANTOS, OAB/DF 20.235 (ID 70709811). II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguimento quanto à apontada ofensa aos artigos 3o e 374, inciso I, ambos do Código de Processo Civil e 393 e 421, ambos do Código Civil, porquanto, “Considerando a fundamentação do acórdão objeto do recurso especial, os argumentos utilizados pela parte recorrente somente poderiam ter sua procedência verificada mediante o necessário reexame de matéria fático-probatória e interpretação das cláusulas contratuais, procedimentos vedados a esta Corte, em razão dos óbices das Súmulas n. 5 e 7/STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.616.085/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementa implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024) (g.n.). Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela parte recorrente no ID 70709811. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015